Tribunal: TJPA
Processo: 0047608-46.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047608-46.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE RIBAMAR MENDES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL COM BASE EM LEI REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURIDICO ÚNICO, SOBRETUDO QUANTDO O NOVO REGAMENTO PROMOVEU O ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento e, em remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos de AÇÃO DE CONHECIMENTO, proc. nº 0047608-46.2013.8.14.0301, ajuizada por JOSÉ RIBAMAR MENDES, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões (id. 6523360, págs. 1/14), historia o apelante que o apelado ajuizou a ação ao norte mencionada alegando que não foi promovido por antiguidade em escala de referências salariais de I a X da carreira do magistério.

Aduz o recorrente que o juiz de piso julgou procedente em parte o pedido e condenou-o promover a remuneração do apelado, com acréscimo de 3,5% (três vírgula cinco) por cento após os 4 (quatro) primeiros anos e, depois, a cada período de 2 (dois) anos e, em 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a cada período de 3 (três) anos, determinando, ainda, o pagamento das diferenças pretéritas respeitado o lustro legal anterior ao ajuizamento da ação.

Suscita a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão do recorrido, dizendo que houve enquadramento em 1986 e que a demanda foi ajuizada em 06/09/2013, quando decorrido o lustro previsto no Decreto Lei nº 20.910/32.

Apresenta fundamentos a respeito da improcedência do pedido em razão de novo sistema jurídico advindo com a superveniência da Lei Estadual nº 7.447/10, que revogou as disposições da Lei nº 5.351/86.

Argumenta que em conformidade com os artigos 14 e 25, § 2º da Lei

nº 7.442/10 a progressão funcional corresponde ao acréscimo de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) de um nível para outro a cada interstício de três anos.

Afirma que inexiste direito subjetivo em face de regime jurídico administrativo.

Tece fundamentos sobre o princípio da legalidade (artigo 5º, II e artigo 37 da CR/88), juros de mora na forma do artigo 1ª-F da Lei nº 9.494/97, impossibilidade de condenação em custas processuais.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida com a improcedência dos pedidos.

Recurso tempestivo (id. 6523360, pág. 15).

Em suas contrarrazões (id. 6523361, págs.
1/19), o apelado refuta os argumentos aduzidos pelo recorrente.

Ao final, requer o não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 6523361, pág. 20).

Apelo recebido no duplo efeito (id. 7216473, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assente neste grau, em parecer (id. 7410330, págs. 1/8), pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e o recurso de apelação interposto.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

O ente apelante sustenta a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a suposta conduta violadora e o ajuizamento da lide proposta em 06/09/2013. Dessa forma, defende que o direito à progressão do apelado se encontra fulminado pela prescrição, razão pela qual requer a reforma da sentença.

Todavia, razão não assiste ao apelante. Isso porque nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, verifica-se a existência de relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

PROGRESSÃO HORIZONTAL.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(STJ, REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

No caso, não houve por parte do apelante negativa expressa ao direito postulado pelo apelado que, conforme ressaltado, possui natureza de trato sucessivo, fato que afasta a incidência do termo prescricional alegado. Assim, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede à propositura da ação, conforme disciplina o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Rejeito, por consequência, a preliminar de prescrição arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada postulou José Ribamar Mendes a condenação do Estado do Pará ao pagamento de diferenças salariais decorrente de não aplicação de promoções funcionais da Referência I para a X na forma dos artigos 8º, I, § 1º da Lei Estadual nº 5.351/86.

O Estatuto do Magistério do Pará, Lei nº 5.351/86, previa em seus artigos 8º e 18, I, § 1º a progressão funcional do servidor a cada dois anos de efetivo exercício, a contar de 1º/10/1986.
Eis a redação dos dispositivos:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial. Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar.

(...)

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

Na época, referida norma foi regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.714/87, o qual em seu artigo 26 previu 10 (dez) referências, levando-se em consideração o tempo de serviço.

Contudo, não é de se olvidar que a superveniência da Lei Estadual nº 7.442/2010, que dispôs sobre o Plano de Cargos Carreiras e Remunerações (PCCR) do Magistério Estadual, revogou as disposições da Lei nº 5.351/86, prevendo em seus artigos 38, 42 e 43 o enquadramento dos servidores. Eis a redação dos dispositivos mencionados:

Art. 38. O enquadramento de servidor ocupante de cargo efetivo do Magistério no Quadro Permanente deste plano de cargos, carreira e remuneração ocorrerá mediante a correlação de cargos estabelecida no Anexo IV, desta Lei.

Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo efetivo, que optar pelo não enquadramento de que trata o caput deste artigo, passará a integrar o Quadro Suplementar, que após a sua vacância será transferido para o Quadro Permanente do Magistério, observada a tabela de correlação constante desta Lei.

Art. 42. O ato de enquadramento é sujeito a recurso na forma do regulamento.

Art. 43. Para efeito do enquadramento do servidor será considerada a titulação e o tempo de efetivo exercício no cargo do Magistério que atualmente ocupa.

No caso vertente, extrai-se do caderno processual que o apelado foi admitido para exercer o cargo de Professor Não Titulado em 10/08/1978 (id. 6523342, pág. 2). No entanto, conforme Nota Técnica (id. 6523348, pág. 20), observa-se que foi enquadrado como Professor Casse Especial em 1º/09/2011, passando a concorrer às progressões horizontais partir da data mencionada.

Nesse cenário, tem-se que as progressões requeridas pelo apelado com fundamento na Lei Estadual nº 5.351/86 foram abarcadas pelo enquadramento realizado com a superveniência da Lei nº 7.442/10. Assim, a pretensão do apelado com base em lei revogada não encontra guarida, dado que há entendimento sólido no sentido de que inexiste direito adquirido de servidor em face de regime jurídico único, ressalvado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Nesse sentido, os seguintes precedentes,
verbis:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO . ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS . EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL . PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ”

( RE 563708 , Relator ( a) : CÁRMEN LÚCIA , Tribunal Pleno , julgado em 06 / 02 / 2013 , ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe – 081 DIVULG 30 - 04 - 2013 PUBLIC 02 - 05 - 2013 )

“PROCESSO CIVIL . RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ENCERRAMENTO DA LEGISLATURA . PERDA DE OBJETO CARACTERIZADA. EFEITOS FINANCEIROS . DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 269 / STF .

1. Com o final da legislatura , deve - se reconhecer a perda de objeto do mandado de segurança impetrado para assegurar o direito dos impetrantes à posse no cargo de Deputado Estadual , bem como ao recebimento dos respectivos consectários remuneratórios . A propósito : AgRg no RMS 46.605 / MS, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques , Segunda Turma , DJe 23 / 4/ 2015 .

2. Tratando - se de provimento jurisdicional de natureza eminentemente mandamental , é inviável a utilização do writ como substitutivo de ação de cobrança , na linha do que dispõe o enunciado da Súmula 269 / STF.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega

provimento . ”

(RMS 39.720 / MG, Rel . Ministra DIVA MALERBI ( DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO).

Nesse desiderato, inexiste direito do apelado de postular progressões funcionais com supedâneo em lei revogada, sobretudo quanto o novo regramento promoveu o enquadramento do servidor, de modo que, na espécie, configura-se a ausência de direito adquirido à regime jurídico único de acordo com o explanado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido formulado pelo recorrido em sua inicial.

Em sede de remessa necessária, ALTERO a sentença nos ermos do provimento recursal.

É como o voto.

PROCEDA A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024